Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006793-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELENITA VITORIA MARAFON - CPF: 965.352.889-00 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - R
evela-se controvertido o débito que originou a negativação revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado pelo agravado, isso porque, pesa em desfavor do agravante, o fato de que o autor, justamente por ter idade muito avançada, não teria anuído com nenhuma das contratações, sendo muitas delas realizadas no mesmo mês e ano.

II - A manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria da agravada possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá retomar os descontos em caso de eventual reconhecimento dos empréstimos.

III - A m
ulta diária aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no 1001801-92.2023.8.11.0050, ajuizada em face do ELENITA VITORIA MARAFON, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela limitação da cobrança das parcelas de empréstimos efetivamente contratados pela agravada.

Discorda também do valor da multa aplicada, a qual diz ignorar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual, ela deve ser reduzida, sob pena de causar o enriquecimento sem causa da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Em suas contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante busca reformar a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade cartão de crédito, tendo em conta que a agravada desconhece a origem da relação contratual com a instituição financeira agravante.

Como decorre à toda evidência, a manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria da agravada possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá retomar os descontos em caso de eventual reconhecimento dos empréstimos.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, verifica-se
, contudo,
que a multa diária aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo a quo, o deferimento da medida de urgência, com a ressalva, apenas, do patamar da multa arbitrada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024